Tribunal: TJDFT
Processo: 0001631-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, LESÃO CORPORAL, ROUBO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE UTILIZADA DE FORMA ACERTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima na polícia, no Ministério Público e em Juízo, no sentido de que o apelante praticou os crimes de ameaça, perseguição, lesão corporal, roubo e descumprimento de medidas protetivas, além da contravenção penal de vias de fato, todos em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
2. Não há que se falar em bis in idem na dosimetria da pena, porquanto uma mesma circunstância agravante não foi utilizada em mais de um momento distinto na aplicação da pena de cada infração penal praticada pelo réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.